Tribunal: STF
Processo: ARE 1590396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. BANCO DE HORAS. PANDEMIA. DESCONTOS INDEVIDOS.
1. O desconto no banco de horas de servidores de horas trabalhadas a menor em razão da redução da jornada de trabalho decorrente das medidas para controle da pandemia é impor ao servidor o ônus decorrente da pandemia e da impossibilidade de prestação normal de seus serviços, motivo pelo qual não deve ser realizado.
2. Apelação e remessa necessária desprovidas.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso XIII; 37, caput; e 39, § 3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de procedência proferida pelo juiz federal Leonardo Cacau Santos La Bradbury, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:
[...]
Inicialmente, é de se ressaltar que o estabelecimento de banco de horas não altera a jornada de trabalho, que permanece sendo aquela disposta no art. 19 da Lei nº 8.112/90 (repetida no art. 2º da Instrução Normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018, que disciplina o banco de horas), salvo a existência de lei especial (que não é o caso dos autos).
Dessa forma, no planejamento das escalas de trabalho/plantões, a Administração deve considerar a jornada de trabalho de seus servidores. O fato de o banco de horas propiciar que, na prática, o número de horas trabalhadas em determinado mês supere o limite legal, ou seja inferior a ele, não significa que deva ser completamente desconsiderado.
A mencionada Instrução Normativa nº 2/18 não menciona a possibilidade de que a Administração opte por impedir que seus servidores desempenhem a sua jornada de trabalho regular. Ao contrário, o banco de horas é estabelecido, conforme o artigo 23, "para execução de tarefas, projetos, programas, dentre outros, de relevância para o serviço público" - ou seja, a lógica é possibilitar o trabalho superior à jornada, com a posterior compensação.
Corroborando a alegação de que o banco de horas não permite a desconsideração da jornada, o inciso III do art. 24 da Instrução Normativa nº 2/18 estabelece limites para horas armazenadas:
(...)
Ao reduzir drasticamente as horas trabalhadas por seus servidores, sem que lhes fosse possibilitada a realização de seus serviços de qualquer outra forma, a Administração causou prejuízo a eles, que se viram obrigados ou a trabalhar muito além da jornada de trabalho nos meses subsequentes, ou a arcar com os ônus de possuir um banco de horas negativo. Diferente seria a situação se o desconto de horas se desse por faltas injustificadas, atrasos, saídas antecipadas, dispensas, ou qualquer outra forma derivada da vontade ou da conduta do servidor.
Logo, fere a razoabilidade impor ao servidor o ônus decorrente da pandemia e da impossibilidade de prestação normal de seus serviços, motivo pelo qual não deve ser realizado o desconto das horas trabalhadas a menor pelos policiais rodoviários federais em decorrência da redução da jornada de trabalho decorrente das medidas para controle da pandemia.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente